Tribunal: TJSP
Processo: 1026357-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PARA POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO EM RAZÃO DE MORDIDA CRUZADA E PROGANATISMO MANDIBULAR. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de justificativa para a exclusão. Ausência de proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a mordida cruzada não é impeditiva de uma vida normal. Honorários majorados pela sucumbência recursal.
RECURSO NÃO PROVIDO.